Tribunal: TJMT
Processo: 1021531-50.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021531-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (AGRAVADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AOS PROCURADORES ESTADUAIS – ADI 6163/PE – POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A ADI 6163/PE, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, reforçou a constitucionalidade dos Procuradores Estaduais receberem honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1021531-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1496-50.2016.8.11.0025 (PJe), promovida contra
Alvides Ataidio Gonçalves
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade manejada pelo Recorrido, a excluir o referido do polo passivo da execução.

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento parcial dos honorários advocatícios, no patamar e 5% (cinco por cento) do valor da causa, sendo que o restante deveria ser custado pelo Recorrido, contudo, o eximiu do pagamento, em razão da discussão existente na ADI 6198.

O Agravante, em síntese, afirma que a ADI ainda não foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, e esta mesma corte, em julgamentos posteriores à ação, decidiu pela manutenção dos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública Estadual.

Assim, pugna pela reforma da decisão objurgada, no intuito de que o Recorrido seja condenado no pagamento dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Não houve pedido liminar.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões ao recurso no ID nº 129335171.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1496-50.2016.8.11.0025 (PJe), promovida contra
Alvides Ataidio Gonçalves
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade manejada pelo Recorrido, a excluir o referido do polo passivo da execução.

Observa-se que, a única questão vertida no presente Agravo de Instrumento é com relação a necessidade da condenação do Recorrido no pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Constata-se que, o Magistrado Singular deixou de condenar o Recorrido no pagamento da verba sucumbencial, mesmo a haver a sucumbência recíproca, em face da necessidade de aguardar a conclusão da ADI 6198, a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal.

A referida ADI discute a possibilidade do recebimento de honorários advocatícios pelos Procuradores Estaduais do Estado de Mato Grosso, sendo que houve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, no sentido da procedência da ação.

De maneira mais acurada, observa-se que há apenas uma decisão proferida nos autos da ADI 6198, e ao observar a referida, constata-se que o conteúdo da ação é:

[...]
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pela Procuradora-Geral da República, com pedido de medida cautelar, com o fito de obter a declaração de ‘inconstitucionalidade dos artigos 120, 121 e 122 da Lei Complementar 111/2002, com alterações da Lei Complementar 483/2012, ambas do Estado de Mato Grosso’.

Alega, em síntese, que

‘O art. 120-I da Lei Complementar 111/2002, de Mato Grosso, apresenta inconstitucionalidade formal, posto que estabelece disciplina paralela à do CPC em matéria de competência legislativa da União. De fato, ao prever novas hipóteses de incidência de honorários advocatícios, a norma estadual invade o campo legislativo reservado ao ente central da federação pelo art. 22-I da Constituição da República

(...)

‘evidencia-se a burla ao regime do subsídio e ao teto remuneratório constitucional, na medida em que a LC 111/2002, por meio do FUNJUS, acaba por transferir aos integrantes da advocacia pública a quase totalidade dos valores arrecadados a título de honorários advocatícios. Previsão de pagamento de honorários advocatícios ou outras parcelas remuneratórias a integrantes da advocacia pública, conforme preceitua o artigo 122 da Lei Complementar 111/2002, não é compatível com o regime constitucional unitário de remuneração previsto no art. 39-§4.º da Constituição da República. Em conformidade com a ordem constitucional, parcelas cumuláveis com subsídio exigem exercício de tarefas extraordinárias, distintas daquelas ínsitas às funções dos membros da advocacia pública estadual’.

[...]

Pelo que se verifica, na realidade, a ADI discute não o recebimento dos honorários advocatícios pelos Procuradores Estaduais de Mato Grosso, mas a repartição da verba por meio do FUNJUS, eis que esta ultrapassaria o teto salarial dos servidores públicos.

A partir disto, vislumbra-se que, mesmo na hipótese de procedência da ação,
os honorários advocatícios ainda serão devidos
, mas o recebimento por parte dos Procuradores pode ser modificado.

É importante, inclusive, apontar o que, restou estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 6163, que ressaltou a constitucionalidade da percepção dos honorários pelos Procuradores Estaduais, veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da Lei 15.711, de 29 de fevereiro de 2016, do Estado de Pernambuco, que dispõe sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado.

2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020).

3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição”.

(STF - ADI: 6163 PE 7000262-72.2019.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 5/8/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/9/2020).

Com estas considerações, então, não há qualquer ressalva na condenação do Recorrido no pagamento de honorários advocatícios, da maneira pretendida pelo Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão objurgada, e condenar o Recorrido no pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor da causa, uma vez que se trata de sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022